Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CABIMENTO. ENUNCIADO 97 FONAJE. AFASTADO. PREVALÊNCIA DA SÚMULA 517 DO STJ. APLICAÇÃO NA ÍNTEGRA DO §1o DO ART. 523 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela EXEQUENTE em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, in verbis: "Considerando que o entendimento jurisprudencial citado em Id 204187978 não possui efeito vinculante, promovo o decote de honorários, incabíveis no rito sumariíssimo, conforme artigo 55 da LJE. Prossiga-se a execução, pois, quanto ao débito de R$2.835,70. Cumpram-se as determinações precedentes. I."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62414005). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte a agravante argumenta que a decisão original, a qual lhe foi favorável, foi mantida em segunda instância, iniciando-se, assim, a fase de cumprimento de sentença. Como o agravado não cumpriu a obrigação de pagar dentro do prazo legal, a Defensoria Pública solicitou a aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC. Apesar de a decisão agravada ter mantido a multa, excluiu a incidência dos honorários advocatícios, o que contraria a jurisprudência firmada pelas Turmas Recursais. Argui que o art. 523, §1o do CPC determina a incidência tanto da multa quanto dos honorários advocatícios em caso de descumprimento de sentença.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia se limita em determinar a aplicabilidade do art. 523, §1o, do CPC nos Juizados Especiais Cíveis, em especial quanto à fixação dos honorários à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
III. Razões de decidir
6. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517).
7. "1. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517). (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560)".
8. As Turmas Recursais firmaram o entendimento que são cabíveis os honorários advocatícios em 10% na fase de cumprimento de sentença, após o término do prazo para o pagamento voluntário de obrigação de quantia certa, conforme o art. 523, § 1o, do CPC. Prevalecem as teses firmadas pelo STJ sobre os enunciados do FONAJE.
9. Precedentes: Acórdão No 1908024, Relatora Juíza MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO; Acórdão No 1718339, Juíza RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
IV. Dispositivo e tese
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada e determinar, uma vez que escoado o prazo para pagamento voluntário da condenação, o acréscimo do percentual de 10% (dez por cento) do valor do débito, a título de honorários advocatícios, devidos no cumprimento de sentença, consoante art. 523, § 1o, CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: " Aplica-se aos Juizados Especiais o disposto no art. 523, § 1o, do CPC. Assim, decorrido o prazo para o pagamento voluntário da condenação, deve ser acrescido o percentual de 10% sobre o valor do débito, a título de honorários advocatícios, devidos no cumprimento de sentença."